Tribunal: TJMT
Processo: 0044422-71.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044422-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), GERDSON CRUZ DOS SANTOS - CPF: 314.085.081-68 (APELADO), GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA - CPF: 032.026.351-74 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0044422-71.2011.8.11.0041

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO
:
GERDSON CRUZ DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula nº 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0044422-71.2011.8.11.0041

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO
:
GERDSON CRUZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT.

AÇÃO: Cobrança
(cód.
747182
), proposta
por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT em face Gerdson Cruz dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional (art. 206,§5º do CC) e
julgou extinto o feito,
com fundamento no art. 487, II, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta que a demora na concretização da citação do requerido deveu-se ao atraso da tomada de providencias a cargo do próprio órgão judicial que a qualquer desídia de sua parte.

Aduz que promoveu todas as diligências necessárias no sentido de localizar o réu, porquanto não há falar em prescrição. Invoca a Súmula 106 do STJ e afronta a princípios constitucionais. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte requerida.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0044422-71.2011.8.11.0041

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO
:
GERDSON CRUZ DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT.

AÇÃO: Cobrança
(cód.
747182
), proposta
por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT em face Gerdson Cruz dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional (art. 206,§5º do CC) e
julgou extinto o feito,
com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O cerne deste apelo é saber é caso de prescrição da pretensão da autora, considerada a ausência de inércia em promover a citação do requerido.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT em face Gerdson Cruz dos Santos, em que objetiva o recebimento de valores referentes a operações bancárias de empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cheque especial, ocorridas nos anos de 2010 e 2011, que totaliza a quantia de R$17.328,57.

O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição do título, em razão da citação da parte requerida
não ter ocorrido no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º do Código Civil.

Contra esta decisão recorre a autora.

Para o recorrente o atraso na citação da parte requerida ocorreu pelo próprio órgão judicial, porquanto não há falar em desídia de sua parte a justificar a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a autora protocolou a petição inicial da Ação de Cobrança em 16.12.2011 (Id.
7832460 - pág. 2), o despacho que determinou a citação da parte requerida foi proferido em
13.01.2012
(Id. 7832478 - pág. 1).

Intimada, peticionou em 25.07.2013 para a juntada do comprovante do depósito da diligência do Oficial de Justiça (Id. 7832479 - pág. 1).

Observa-se que em
22.07.2015
foi certificado o desentranhamento do comprovante de depósito de diligência, para acompanhar o mandado expedido (Id.
7832484 - pág. 1)
.

Vê-se que somente em
04.08.2015
o Oficial de Justiça certificou o cumprimento do mandado, que não foi possível proceder a citação do requerido, por não se encontrar no endereço declinado (Id.
7832485 - pág. 4).

Em 01.10.2015 foi certificado o transcurso do prazo legal (5 dias) para que a autora manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (Id. 7832487 - pág. 1).

Na petição protocolada em 05.10.2015 a autora requereu que fosse determinada a consulta pelo Sistema Infoseg para localizar o endereço do requerido (Id. 7832488 – págs. 1/3), o que foi deferido, em 26.01.2016.

Na data de 12.02.2016, em razão de o endereço encontrado pelo Sistema Infoseg ser o mesmo constante dos autos, a parte autora requer a citação por hora certa, por suspeita de ocultação (Id. 7832491 - pág. 1), cujo pedido foi deferido em 31.08.2016.

Em 12.12.2016 foi certificado o transcurso do prazo de 05 cincos dias para a autora depositar o valor referente à diligência do Oficial de Justiça (Id. 7832494 - pág. 1).

Em 29.03.2017, a autora informa a renúncia do mandato e requer a juntada de novo instrumento de procuração e de documentos, bem assim requer vista dos autos (Id. 7832497 - pág. 1).

Em 21.06.2017, foi certificada a intimação da parte autora para realizar o depósito da diligência do Oficial de Justiça (Id. 7832507 - pág. 1).

Na data de 31.08.2017, a autora requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas de locomoção do Oficial de Justiça (Id. 7832509 - pág. 1).

Certificado, em 19.03.2018, o desentranhamento do valor depositado para anexar ao mandado expedido (Id. 7832514 - pág. 1), e em
06.04.2018
, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citar o requerido, pelo fato deste se ocultar para não ser citado (Id. 7832515 - pág. 3).

Intimada para se manifestar (Id. 7832516 - pág. 1), a autora novamente requer a citação do requerido por hora certa, na data de 16.05.2018 (Id. 7832517 - pág. 1).

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 7832518 e Id. 7832519), o processo subiu para este egrégio Tribunal de Justiça e, por decisão monocrática, este Relator anulou o
decisum
por ofensa ao art. 10 do CPC.

Na sequência, após o retorno dos autos à origem a autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito, e em seguida ao peticionamento para inclusão do nome do devedor nos órgãos de inadimplentes, foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição do título.

Com feito, a pretensão material de cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos, de acordo com o regramento do art. 206, §5º, inciso I, do CC/02.

In casu
, depreende-se que a autora foi diligente na prática dos atos que lhe competia realizar e que a demora na citação também se deu em razão do próprio trâmite interno do Poder Judiciário, que, por vezes, retardou o impulsionamento do feito.

Veja-se que, somente entre o despacho que determinou a citação do requerido, proferido em 13.01.2012, e o efetivo cumprimento pelo Oficial de Justiça (
04.08.2015) transcorreu mais de três anos (
3 anos 7 meses)
, lapso temporal que não cabe ser imputado à parte autora.

Realça-se que, apesar de em certas ocasiões, ter extrapolado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar no feito, não se verifica desídia e/ou negligência de sua parte a configurar a prescrição intercorrente.

Observa-se que a demora dos atos de citação não se deram por sua culpa, mas, sobretudo, em decorrência dos trâmites internos da máquina judiciária, pelos quais não se pode apenar o jurisdicionado com a declaração da prescrição da sua pretensão.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ dispõe que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Mutatis mutandis
, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR – DEMORA DECORRENTE DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” ( Súmula 106 / STJ ).
(N.U 0034901-05.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Registra-se que o Magistrado
a quo
, apesar de reconheceu a prescrição do título, na sentença, consignou que a autora não permaneceu inerte.

Veja o fragmento da sentença recorrida que se transcreve:

“
In casu, verifico que não se trata de prescrição intercorrente, por inercia do exequente, na verdade o exequente tentou impulsionar o feito.

Todavia, não produziu o efeito material de interromper a prescrição da ação, uma vez que não efetivou a citação válida do executado no prazo prescricional do titulo
.”
(negritei)

Portanto, não verificada a desídia por parte da autora, revela-se necessário o retorno do processo à instância de origem para dar andamento ao feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020